Tribunal: TJDFT
Processo: 0715898-65.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS PELO ART. 395, II, DO CPP. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. CRIME HABITUAL. FLAGRANTES DIVERSOS. LITISPENDÊNCIA NÃO VERIFICADA. CONCURSO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra decisão que reconheceu a litispendência do presente feito com os autos n° 0720513-98.2022.8.07.0003, determinando o arquivamento do termo circunstanciado n°. 094613-2022, com fulcro no art. 395, II, do CPP, por considerar que o fato narrado nos autos, ocorrido em 20/05/2022, já estaria inserido no processo no 0720513-98.2022.8.07.0003, o qual trata, na verdade, de fato posterior aos dos autos, ocorrido entre os dias 21/05/2022 a 20/07/2022.
3. O Ministério Público, na condição de recorrente, afirma que a conduta narrada nos presentes autos, ocorrida em 20/05/2022, não está inserida no contexto de habitualidade do processo 0720513-98, mais recente, ocorrido em 20/07/2022. Sustenta que o art. 47 da lei de contravenções penais é delito habitual, ou seja, que exige, para a sua configuração, uma reiteração de atos, não bastando um único ato isolado. No entanto, não se pode excluir a possibilidade de reiteração criminosa de delitos de natureza habitual. Assim, se após detido em flagrante, o autor do fato, mesmo ciente da ilicitude de sua conduta, volta a realizá-la, de forma habitual e não isolada, configurado estará um novo delito. Admitir que todas as condutas que precederam ao último flagrante, ocorrido em 20/07/2022 (PJE n.o 0720513-98), configuram, em verdade, crime único, segundo o Ministério Público, é o mesmo que conceder ao autor um salvo-conduto para continuar, doravante, praticando a conduta ilícita em questão, afinal, sempre que surgir um novo flagrante, segundo o entendimento contido na decisão, as anteriores seriam abarcadas como inseridas no “contexto necessário da habitualidade”. Alega que, depois do flagrante do dia 20/07/2022, o apelado foi flagrado mais duas vezes (17/12/2022 e 27/01/2023), e o reconhecimento da litispendência do presente feito configura autorização para que o recorrido permaneça praticando a conduta ilícita, mas sendo responsabilizado apenas uma única vez. Defende não haver dispositivo legal que impeça o concurso material dos crimes habituais. Aduz, portanto, a inexistência de litispendência e pede para que o presente feito prossiga.
4. Recurso cabível e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID n° 45663026). Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso (ID n° 46099403).
5. O Juízo de origem determinou o arquivamento do feito sob o fundamento de que o fato narrado nos autos, datado em 20/05/2022, está absolutamente isolado, “pois não há evidência alguma do elementar relativo à habitualidade do exercício ilegal da profissão, a não ser a referência a outros fatos que originaram processos autônomos”. Aduziu, ainda, que no processo n° 0720513-98, o Ministério Público ofereceu denúncia afirmando que no dia seguinte após o fato deste processo, ou seja, em 21/05/2022, o denunciado teria praticado a mesma conduta de forma habitual, assim o fazendo até 20/02/2022.
6. No caso em exame, o acusado foi flagrado no dia 20/05/2022 realizando transporte coletivo irregular de passageiros. É fato que o recorrido já responde por diversos processos nos quais se apuram os mesmos fatos.
7. A litispendência no processo penal caracteriza-se por se encontrarem em curso dois processos criminais versando sobre o mesmo fato (enquanto objeto da acusação) e o mesmo acusado.
8. O transporte irregular de passageiros capitulado no art. 47 da LCP ("exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício") é delito habitual. A habitualidade, por sua vez, é verificada na reiteração de atos privativos da profissão, constituindo delito único até que o agente tome conhecimento da investigação pelo flagrante ou pela citação em ação penal. No caso dos autos, observa-se que o apelado exercia o transporte ilegal de passageiros utilizando uma van Mercedes Benz desde o ano de 2020. Portanto, ao contrário do que alega o Juízo de origem, o fato descrito nos presentes autos não se tratava de uma conduta isolada; a habitualidade exigida pelo tipo já estava evidenciada em maio de 2022. Depois, pelo o que se apurou, o apelado continuou praticando a conduta ilícita, mesmo após o conhecimento da investigação, o que configura delito autônomo, estando presentes a materialidade e indícios de autoria.
9. Sobre a matéria há jurisprudência no sentido de que: “Não há litispendência entre as ações que apuram contravenções habituais constatadas em diferentes abordagens policiais, quando o agente decidiu retomar a prática delitiva após ter ciência do início da investigação pelo Termo Circunstanciado.” (acórdão n. 1600632, processo n. 07101412720218070003, relatora Juíza RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, 1a Turma Recursal, publicada no PJe de 11/08/2022).
10. Assim, conclui-se que: “As diversas abordagens policiais que verificaram o estado de flagrância delimitam os blocos de condutas habituais, que deverão ser analisadas sob a ótica do concurso material de crimes." Precedentes: acórdão 1647554, processo n. 07079126020228070003, relatora Juíza MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, 2a Turma Recursal, data de julgamento: 07/12/2022, publicado no PJe de 12/12/2022.
11. Recurso do Ministério Público conhecido e provido para anular a decisão recorrida e determinar o regular prosseguimento do feito.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.